Tribunal: TJMT
Processo: 1020517-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON DE LIMA SANTOS e JOANITA FERNANDO BOTEGA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Rescisória c/c Busca e Apreensão de no 1000519-20.2019.811.0095, manejada por ALVARO TAVARES, manteve o agravado como depositário fiel do bem objeto da lide.
Para tanto, o agravante alega que apresentou fatos novos ao juízo singular que comprovam que o agravado não possui condições de continuar exercendo a função pública de depositário fiel da máquina escavadeira que lhe foi confiada, vez que, além de estar utilizando-a para auferir lucro, depreciando o seu valor de mercado, colocou o bem a venda sem autorização judicial.
Pondera que a busca e apreensão deferida não pode ser mantida, a uma porque o maquinário é o seu único meio de trabalho e sustento e, a duas, porque não estava inadimplente em 3 (três) parcelas na data da propositura da ação originária, conforme prevê a alínea “d” do item 5 das disposições gerais do contrato firmado entre as partes.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de medida urgente, sobretudo porque, além da máquina escavadeira estar na posse do agravado desde 28.10.2019, quando foi deferida a busca e apreensão, o juízo singular determinou a intimação pessoal do agravado, em regime de plantão, advertindo-o que se abstenha de depreciar e efetivar qualquer negociação do bem objeto da demanda.
Ademais, tanto esta questão quanto a da inadimplência ou não do agravante depende de dilação probatória, sendo prudente a manutenção da decisão de base até o julgamento do mérito do recurso que, como se sabe, tem tramitação célere.
Assim, não há por onde atender a súplica do recorrente, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.